Tribunal: STF
Processo: HC 57510
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
DEFESA. DEFICIÊNCIA. PREJUIZO. NULIDADE. NO PROCESSO PENAL, QUANDO A
DEFESA E DE TAL MODO OMISSA E DEFICIENTE, EM CONDIÇÕES QUE NÃO
ASSEGURAM O MINIMO DE DILIGENCIA E DE INICIATIVA, INCORRENDO EM
PREJUIZO DO INTERESSE PROCESSUAL DO ACUSADO, A SITUAÇÃO DEVE SER
EQUIPARADA A FALTA DE DEFESA, COM A CONSEQUENTE NULIDADE ABSOLUTA,
NOS TERMOS DA SÚMULA 523. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.